Tribunal: CARF
Processo: 19985.720490/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720490/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.814 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
D. S. ROCHA - CONSTRUCOES CIVIS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário apresentado após o prazo de trinta dias
contados da ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por D. S. ROCHA - CONSTRUCOES
CIVIS - ME contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante do indeferimento de opção pelo SIMPLES NACIONAL promovido pela
DRF/Curitiba.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional – SN relativo ao
ano-calendário de 2015, em face de existência de débito inscrito em Dívida Ativa da
União, cuja exigibilidade não está suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720490/2015-41
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720490/2015-41

A interessada apresentou manifestação de inconformidade, pedindo sua inclusão no
Simples Nacional, em resumo, sob o argumento de que regularizou o débito em tempo
hábil.
A DRJ/Juiz de Fora-MG proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA
DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva de pendência fiscal impeditiva do
ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento da opção por essa
sistemática de pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A ciência do acórdão foi promovida mediante correspondência com aviso de
recebimento atestado em 09/05/2017.
O recurso voluntário só foi protocolado em 26/06/2017. Porém, a interessada
alega que não houve a regular intimação porque o referido aviso de recebimento foi
recepcionado por pessoa diversa do seu representante legal.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Os art. 33 do Decreto no 70.235, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), dispõe que:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Por sua vez, o art.5o desse mesmo Decreto elucida como deve ser feita a contagem
dos prazos no PAF, verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Como relatado, a ciência do acórdão foi promovida mediante correspondência
com aviso de recebimento (fls. 24) atestado em 09/05/2017, ou seja, uma terça-feira. A contagem
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720490/2015-41

iniciou-se, então, no dia seguinte e terminou em 08/06/2017, isto é, uma quinta-feira. Não há
evidências de que não houve expediente normal na unidade de origem nestes dias.
O recurso voluntário só foi protocolado em 26/06/2017 (fls. 31). A interessada, no
entanto, alega que não houve a regular intimação porque o referido aviso de recebimento foi
recepcionado por pessoa diversa do seu representante legal.
Nada obstante, a jurisprudência do CARF já está consolidada no sentido de que a
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte é
validada independentemente de quem tenha recepcionado o aviso de recebimento. Veja-se:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Ademais, ao encaminhar os autos para o CARF, a unidade de origem confirma
que o recurso é intempestivo (fls. 51).
Diante do exposto, oriento o meu voto no sentido de não conhecer do recurso em
razão da sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital